Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-47.2010.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. CITAÇÃO. HORA CERTA. NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. CERTIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA CIENTIFICAR O ACUSADO DO ATO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. É cabível a citação com hora certa quando se verifica que o réu se oculta para não ser citado, nos termos do art. 362 do Código de Processo Penal e arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil. 1.1. De acordo com a legislação processual vigente, portanto, há dois requisitos para a realização de citação por hora certa, quais sejam: a) que o acusado, apesar de ter sido procurado em duas ocasiões, não seja encontrado e b) que haja suspeita de ocultação.
2. No caso dos autos, os pressupostos legais para a realização da citação por hora certa não foram atendidos, haja vista que, em que pese o d. Oficial de Justiça tenha consignado na certidão que compareceu ao endereço em três ocasiões sem lograr êxito em localizar o citando no local, não houve certificação acerca de eventual suspeita de ocultação do acusado, requisito essencial para que seja válida a citação por hora certa.
3. Não bastasse, a carta enviada ao réu para lhe dar ciência do ato foi encaminhada a endereço diverso daquele em que o d. Oficial de Justiça citou o acusado por hora certa, razão pela qual se verifica que também não foi atendido o disposto no art. 254, do Código de Processo Civil, diligência imprescindível para o aperfeiçoamento do ato de citação.
4. A citação é ato formal e pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais previstos no art. 362 do Código de Processo Penal e arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, conforme art. 564, III, e, do Código de Processo Penal
5. Recurso conhecido e provido.